Tribunal: TJES
Processo: 5005261-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005261-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LIVIA MARIA PASSABAO DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO DESCONTADO EM DUPLICIDADE. ESTORNO EFETUADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005261-09.2023.8.08.0048

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrida: LIVIA MARIA PASSABAO DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que, dias após o registro da reclamação efetuada pela recorrida (e antes da propositura da presente demanda), informando o desconto em duplicidade do pagamento de sua fatura em sua conta bancária, efetuou o estorno do valor descontado, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais em razão do desconto em duplicidade em sua conta bancária, do débito questionado nos autos.

O juízo de piso julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o banco recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em relação ao pedido de danos materiais (restituição do valor descontando a maior, em duplicidade), julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No entanto, ao analisar detidamente o presente caderno processual, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece ser parcialmente reformada, com a improcedência do pleito relativo aos danos morais.

Com efeito, no caso em apreço, a parte recorrida não comprovou, além do tempo razoavelmente despendido e necessário para o estorno do valor do débito descontado em duplicidade (seis dias – desconto ocorreu em 06/01/23 e estorno efetuado em 12/01/23), nenhum fato específico e adicional causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização a título de dano moral, o que era primordial no caso em tela, já que o tipo de dano alegado não decorre do fato em si (
in re ipsa
).

E mais: restou satisfatoriamente comprovado nos autos que a solicitação de reembolso promovida extrajudicialmente pela parte recorrida foi atendida em tempo razoável pelo banco recorrente, meses antes da propositura da presente demanda, fato este não informado pela parte recorrida em sua petição inicial, mas posteriormente confirmado pela mesma, em sede de audiência (ID 6956937).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)